Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704441-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1266 DO STF. AUSÊNCIA DE DECISÃO MINISTRO RELATOR. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA. JURISPRUDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPETRAÇÃO GENÉRICA. NÃO VERIFICADA. EFEITOS CONCRETOS. PRELIMINAR REJEITADA. ART. 166 DO CTN. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE. EFICÁCIA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. FORMALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. JURISPRUDÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIFAL. ART. 155, § 2o, VII, DA CF (EC N. 87/2015). ART. 3, DA LC 190/2022. ADI’S N° 7.066/DF, ADI 7.070/DF E ADI 7.078/CE. CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DO EXERCÍCIO. PRAZO DE NOVENTA DIAS. LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL INSTITUIDORA DO DIFAL. JURISPRUDÊNCIA. TEMA DE RG N° 1.094 STF (RE N° 1.221.330). VÁLIDA. EFICAZ APÓS LC N° 190/2022. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À DECLARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão principal da Impetrante é ter afastada a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 e, subsidiariamente, antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da LC n.o 190/2022. 2. Não há discussão de lei em tese, mas de normas de efeitos concretos em desfavor da Impetrante que colimam para a cobrança de ICMS-DIFAL, em operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto. 2.1. A exigência do recolhimento do DIFAL repercute na esfera patrimonial da Impetrante, além de possibilitar outros atos administrativos, sobretudo constritivos, que indicam os efeitos concretos no exercício da atividade exercida pela Impetrante. 2.2 Assim, não se vislumbra ofensa ao entendimento sumulado n. 266 do STF, sendo adequada a via do mandado de segurança para a pretensão deduzida. 2.3. Além disso, configurada a hipótese justo receio de sofrer a violação de seu direito e a eminência de ato coator. 3. Não há óbice à continuidade do presente julgamento, tendo-se em vista a ausência de determinação de suspensão dos feitos pelo Ministro Relator daquele Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema RG 1266 STF). 4. A decisão de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão 5. O DIFAL-ICMS tem previsão no art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015. 6. Para atender a diretriz estabelecida pelo STF no julgamento Tema RG no 1.093 e ADI 5.464, foi editada a Lei Complementar Federal n.° 190/2022, que assim prevê no artigo 3o acerca da vigência das normas nela contidas: “Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.” 7. No julgamento conjunto das ADI’s n° 7.066/DF, ADI 7.070/DF e ADI 7.078/CE, o Supremo Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator”. 8. O Mandado de Segurança não é cabível como sucedâneo de ação de cobrança (súmulas 269 e 271 do STF). 8.1 Todavia, é imperioso reconhecer o direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança (Súmula 213 do STJ e ERESP 1.770.495 – RS). 9. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei de Mandado de Segurança. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Segurança parcialmente concedida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão; b) artigos 10, 141 e 492, todos do CPC e 166 do Código Tributário Nacional, defendendo que o acórdão extrapolou os limites objetivos do processo, pois não foi requerida a compensação ou a restituição dos valores recolhidos a título de DIFAL/ICMS. Aduz, ainda, que o direito à compensação deveria ter sido condicionado à demonstração dos requisitos previstos no artigo 166 do CTN. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil e 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020